Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. UTILIZAÇÃO MISTA. CIÊNCIA PRÉVIA E TOLERÂNCIA DA LOCADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de multa por suposto desvio de finalidade do imóvel.
2. O contrato previa destinação exclusivamente residencial. A autora apelante sustenta que os locatários utilizaram o imóvel para atividade comercial (ateliê e aluguel de roupas), o que justificaria a multa prevista na cláusula penal.
3. O d. Juízo de origem concluiu que houve ciência e anuência da locadora por meio da imobiliária responsável pela negociação, afastando a infração contratual e indeferindo a aplicação da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização mista do imóvel configura infração contratual apta a justificar a cobrança de multa; e (ii) verificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova oral colhida demonstra que, durante as tratativas de locação, a imobiliária, atuando em nome da locadora, possuía ciência da intenção dos locatários de utilizar o imóvel tanto como residência quanto para pequeno ateliê. Tal ciência integra a dinâmica da negociação e revela anuência tácita da locadora.
5. A interpretação contratual deve considerar a intenção das partes, conforme art. 112 do Código Civil, privilegiando a boa-fé objetiva e a coerência no comportamento contratual. A tolerância inicial ao uso misto impede posterior invocação da literalidade contratual para aplicação de penalidade.
6. Não há demonstração de alteração clandestina ou inesperada da finalidade do imóvel. A conduta adotada pelos locatários corresponde ao ajustado verbalmente, afastando a caracterização de infração e, consequentemente, a incidência da cláusula penal.
7. Quanto aos honorários de sucumbência, na hipótese o valor da causa não é considerado baixo nem irrisório, afastando a fixação por equidade (Tema 1.076/STJ). 7.1. Na ausência de condenação dos locatários requeridos, bem ainda na falta de proveito econômico obtido pela locadora autora já que os pedidos vertidos na inicial foram julgados totalmente improcedentes, resta o critério corretamente eleito pelo MM. Juiz sentenciante, qual seja, a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC.
Tese de julgamento: "1. A utilização mista do imóvel, quando conhecida e tolerada pela locadora, afasta a configuração de infração contratual e impede a aplicação de multa. “2. Na hipótese o valor da causa não é considerado baixo nem irrisório, afastando a fixação por equidade (Tema 1.076/STJ). Na ausência de condenação dos requeridos, bem ainda na falta de proveito econômico obtido pelas partes, correta a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do CPC."
Dispositivos relevantes citados
Código Civil, art. 112.
Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 23, II.
CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11.